Tribunal: TJDFT
Processo: 0025076-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a instrução do pedido de acordo direto formulado, intime-se o credor FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA através do WhatsApp indicado no ID 19889412, p. 1, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento de identificação que contenha o seu número de CPF. Guará/DF , 29 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto